Tribunal: TJDFT
Processo: 0704836-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704836-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO CORREA AGRAVADO: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA D E S P A C H O A parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão (ID 23340556) que reconheceu o trânsito em julgado da sentença de ID 73797343 dos autos de origem, que, por sua vez, fora disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 07/12/2020, e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme certidão de ID 78852725 dos autos de origem. O principal ponto devolvido à apreciação desta Instância Revisora orbita em torno do trânsito em julgado, ou não, da aludida sentença. A parte recorrente argumenta que seu prazo recursal se estende até 25/02/2021, e, portanto, ainda seria cabível a interposição de recurso de apelação. Nesse cenário, a princípio, os autos de origem ainda não estariam na fase de cumprimento de sentença, não se enquadrando na hipótese de cabimento de agravo de instrumento com fulcro no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Até que se demonstre o contrário, o caso à baila também não se amolda às hipóteses previstas nos incisos II (decisão interlocutória de mérito) e VI (exibição ou posse de documento ou coisa) do artigo 1.015 do CPC, consoante asseverado pela parte agravante em sua peça recursal. Ante o exposto, em obediência ao disciplinado nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC, CONCEDO À PARTE AGRAVANTE O PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA QUE SE MANIFESTE SOBRE O CABIMENTO DO PRESENTE RECURSO, justificando respectiva admissibilidade, seja com base na legislação de regência, seja nos precedentes jurisprudenciais do sodalício Superior - que mitigam a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC - eventualmente aplicáveis ao caso vertente. Advirta-se, por oportuno, que a ausência de manifestação da parte recorrente ou o não atendimento a contento deste despacho terá o condão de implicar na inadmissibilidade da presente pretensão reformatória. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator